Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001074-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ROBSON JOSE FERREIRA - CPF: 007.929.091-43 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BRAGA DOS SANTOS - CPF: 043.716.711-95 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001074-60.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON JOSE FERREIRA
IMPETRANTE: MARCOS DE MOURA HORTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL] – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM ROUBADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO [ROUBO COMETIDO POR 4 (QUATRO) AGENTES, QUE, DURANTE A MADRUGADA E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM FACA E ARMA DE FOGO, RENDERAM, AMORDAÇARAM E TRANCAFIARAM O VIGILANTE DE GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA, BEM COMO SUBTRAÍRAM UM TRATOR CBT 8060, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO] – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREMISSAS DO STJ – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade diferenciada da conduta, evidenciada pelo
“modus operandi”
.

“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO)

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001074-60.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON JOSE FERREIRA
IMPETRANTE: MARCOS DE MOURA HORTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBSON JOSÉ FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (autos no 1000015-49.2021.8.11.0093), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do delito de roubo majorado – art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.

O impetrante sustenta que: 1) “
há dúvidas se o acusado participou o não do delito”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3)
“não há, no bojo dos autos, qualquer elemento que possa presumir que, em liberdade, deixará de reinar a tranquilidade no meio social”
; 4) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 5) o paciente
“reside neste município há mais de 25 anos e jamais se envolveu em qualquer delito”
, tem emprego lícito e endereço certo, além de ter
“família, esposa e três filhas”
, de modo que
“não pode ser taxado como pessoa que tenha quaisquer periculosidade”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas, noticiando, inclusive, que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia
19.5.2021
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer lavrado pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
o impetrante limitou-se a juntar a decisão constritiva e documentos pessoais do paciente.

Sobre os fatos imputados ao paciente, colham-se as seguintes informações do Boletim de Ocorrência, transcrito na decisão constritiva,
in verbis
:

“(...) o comunicante/vítima Alan Braga dos Santos nos relatou que é guarda da garagem da secretaria de obras da prefeitura deste município onde fica os maquinários da prefeitura assim como alguns veículos e materiais apreendidos pelo Ibama através de termo de depósito, que
por volta das 02:30 horas ele teria sido rendido por à indivíduos, um com faca e outro estava com a mão de baixo da camisa ameaçando ter uma arma de fogo, que os suspeitos amarraram à vítima com corda e o deixaram amarrado em um cômodo na garagem da prefeitura, que os indivíduos teriam tomado de assalto trator CBT 8060 e saindo pegando rumo ignorado
, que diante dos fatos, deslocamos até o local do fato onde foi possível localizar
os rastro do pneu do trator que tal rastros era acompanhado de outro rastro de uma motocicleta. Que acompanhando os rastros que deu acesso a uma área de mata onde há ocupações irregulares de lotes
em terra, aproximadamente 15 quilômetros de distância deste município. Que
passagem desta equipe policial foi cerceada, uma vez que há uma porteira trancada com cadeado
; (...); que
ao conseguir adentrar, fora possível ver que o suspeito ao perceber a viatura policial, tentou se esconder atrás de um barraco feito de lona, que foi possível localizar o trator CBT 8060 e a motocicleta no lote do suspeito Robson Jose Ferreira de 45 anos;
que fora interpelado ao mesmo sobre a origem do trator, apenas relatou que não tem conhecimento, que apenas ouviu vozes de homens deixando o trator em seu lote, relata Robson que ao ouvir o barulho de pessoas deixando o trator próximo onde estava dormindo, que não teve interesse em saber o que de fato estava acontecendo. Que fora perguntado sobre os rastros da motocicleta que acompanhava o trator no trajeto até sua residência, relatou que sim os rastros são de sua motocicleta Honda Biz NJS-8816 - Lucas do Rio Verde-MT,
que também foi encontrado em sua posse a chave do cadeado que trancava a porteira
. (...).”

Não obstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal no 42).

Para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].

Na hipótese, os elementos constantes no ato constritivo, que faz referência à contextualização do fato criminoso, são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional, notadamente ao sopesar que o bem roubado [trator] foi encontrado na propriedade do paciente, o qual, inclusive, estava presente no local na ocasião da diligência policial.

De mais a mais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados –, em
29.1.2021
, e o seu recebimento pelo juiz da causa, no dia
3.2.2021
[conforme as informações prestadas], ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

Noutra vertente, não se identifica a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sopesando que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade e no modo de execução do delito – roubo cometido por 4 (quatro) agentes, que, durante a madrugada e mediante grave ameaça exercida com faca e arma de fogo, renderam, amordaçaram e trancafiaram a vítima Alan Braga dos Santos [vigilante de garagem da Secretaria de Obras da prefeitura], bem como subtraíram um trator CBT 8060, pertencente ao Município de Feliz Natal –, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo,
in verbis
:

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o
indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados no auto de apreensão, termo de entrega, nas palavras da vítima (que declarou ter sido rendida por três pessoas portando arma de fogo, arma branca e corda, quando foi amarrada em uma cadeira e amordaçada, sendo que uma quarta pessoa levou o trator do local) e dos agentes policiais responsáveis pela diligência (que declararam ter acompanhado os rastros dos pneus do trator acompanhado de motocicleta até área de mata onde existem ocupações irregulares e, após adentrar o sítio com dificuldade - alterada a rota em virtude de porteira trancada -, depararam-se com o autuado tentando se ocultar atrás do barraco de lona, local onde encontraram o trator e a motocicleta, além da chave do cadeado que trancava a porteira em poder daquele
.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s). No particular,
a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque a conduta narrada ostenta gravidade concreta a ensejar aquela (prisão preventiva), cometida que teria sido contra o patrimônio público, durante a madrugada, em comparsaria de 4 agentes, com grave ameaça à pessoa exercida mediante emprego de arma de fogo, arma branca e restrição da liberdade da vítima.
(...).

Quanto à propalada hanseníase e a responsabilidade por filha menor de idade, estas não passaram da alegação, ausente qualquer documento comprobatório. Depois, conforme relato do flagranteado, sua companheira, madrasta da infante, também é responsável pelos cuidados da menor. (...). CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE ROBSON JOSE FERREIRA, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do autuado ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual Penal.”

Ressalta-se que
“nos crimes praticados em concurso de agentes nem sempre é possível, de plano, individualizar a conduta de cada envolvido”
, reservando
“para a instrução criminal o detalhamento mais preciso da conduta de cada um, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal”
(TJMT, HC no 1018372-02.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 11/11/2020).

De mais a mais, a insuficiência de documentos juntados na impetração impossibilita sequer individualizar a conduta do paciente, a qual, contudo, será melhor analisada pelo juiz da causa na audiência de instrução e julgamento designada para o dia
19.5.2021
.

Nesse contexto, não reconheço a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, notadamente porque a fundamentação empregada pelo juiz da causa tem suporte nos seguintes julgados do STJ:

“O Juízo singular, ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva,
evidenciou a necessidade de preservação da ordem pública, ante a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada e, por conseguinte, a maior periculosidade dos pacientes, visto o modus operandi adotado por eles e pelos outros agentes na prática delitiva (roubo praticado mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, concurso de quatro agentes e restrição de liberdade das vítimas, abordadas e amarradas no interior de sua residência),
havendo, portanto, elementos hábeis a justificar a segregação cautelar. Ordem denegada.”
(HC 438.762/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

“A prisão preventiva do Acusado foi decretada como forma de
resguardar a ordem pública, considerando, em especial, a gravidade concreta do delito imputado, além do modus operandi: suposta prática de roubo majorado, cometido por 5 (cinco) agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, em que duas das vítimas foram amordaçadas e outras ficaram trancadas em um banheiro, o que justifica o decreto prisional
. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 106.481/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Noutro giro,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 21/09/2020).

Por fim, não obstante a primariedade do paciente e a juntada de comprovante de endereço e de declarações abonatórias, as condições pessoais favoráveis, por si só, não permitem a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021